Tribunal: TJSP
Processo: 2082069-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Inexistência de elementos a convencer da incapacidade financeira. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como o depósito do que entende correto. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Inexistência de elementos a convencer da incapacidade financeira. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como o depósito do que entende correto. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC - Recurso não provido.